Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-61.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000560-61.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIONEI PEREIRA BUENO - CPF: 240.834.371-20 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONSELHEIRO TUTELAR – ALERTA A MENORES SOBRE A REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM EVENTO – OBSTAR A RETIRADA DE ADOLESCENTE DE FESTA CARNAVALESCA – CONSENTIR A ENTRADA DE MENOR EM FESTIVIDADE DE CARNAVAL, DESACOMPANHADO DOS PAIS E SEM SUA AUTORIZAÇÃO – CONDUTAS CONTRÁRIAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EXERCIDO – DOLO E MÁ-FÉ DEMONSTRADOS – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGO 11,
CAPUT
, DA LIA – PENALIDADES MANTIDAS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.

Comprovado que o Recorrente, no exercício da função de Conselheiro Tutelar, alertou, previamente, menores sobre a realização de fiscalização, impediu a retirada de adolescente de festa carnavalesca por outros Conselheiros, responsabilizando-se por ele e inseriu menor de idade, sem autorização dos pais e desacompanhado por responsável, em local de festa de carnaval, deve ser mantida a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da Administração Pública.

O Apelante, por exercer o cargo de Conselheiro Tutelar, tinha conhecimento das suas atribuições. Logo, é evidente que agiu com dolo e má-fé, ao praticar a conduta descrita na inicial.

As penalidades de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos, de proibição de ter contrato com o poder público, por 03 (três) anos, e de pagamento da multa civil, correspondente às 03 (três) últimas remunerações, recebidas no cargo, devem ser mantidas, por razoáveis e proporcionais ao ato ímprobo praticado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dionei Pereira Bueno, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condená-lo nas penalidades, previstas no artigo 12, inciso III, da LIA, à suspensão dos direito políticos, pelo prazo de 03 (três) anos, à proibição de ter contrato com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também pelo prazo de 03 (três) anos, e ao pagamento de multa civil,

fixada em 03 (três) vezes o valor da sua última remuneração (ids. 66133270, págs. 01/02 e 66133271, págs. 01/02).

O Apelante pretende a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, alegando que não houve a comprovação de que agiu com dolo ou culpa, visto que as testemunhas ouvidas não demonstraram, com certeza, a ocorrência do fato a ele imputado, na medida que não estavam no dia e, muito menos, na hora do acontecimento.

Aduz que, na condição de Conselheiro Tutelar, do Município de Dom Aquino, sempre cumpriu a lei, e que as provas constantes dos autos não demonstram ter praticado qualquer ato ilícito no exercício do cargo, de forma livre, consciente e premeditada.

Sustenta que as penalidades impostas não observaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente porque aplicadas de forma cumulativa, devendo ser reduzidas.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial recorrido (ids. 66133282, págs. 02/07 e 66133283, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 75127968, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dionei Pereira Bueno, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Dionei Pereira Bueno, sustentando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil n. 051/2016, que o Requerido, Conselheiro Tutelar do Município de Dom Aquino, agiu de forma contrária aos preceitos éticos e institucionais do cargo exercido, já que avisou ao menor de idade que ocorreria fiscalização em determinada festa, autorizou que alguns adolescentes entrassem e permanecessem em local, em que era proibida a entrada de menores de idade e, ainda, ficou por eles responsável.

Salientou, na inicial, que a conduta do Requerido configura improbidade administrativa, descrita no artigo 11, da LIA, pois afrontou os princípios da legalidade e da moralidade.

Ao analisar o pedido, o Juízo singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para CONDENAR o requerido – DIONEI PEREIRA BUENO pela pratica do ato de improbidade previsto no art. 11, caput, da Lei n° 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções previstas no art. 12, inciso III da Lei n° 8.429/92: i) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; II) pagamento de multa civil em 03 (três) vezes o valor do último vencimento percebido pelo demandado quando exercia a função, monetariamente corrigida pelo INPC a partir da data do ajuizamento desta ação e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e III) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios, pelo prazo de 03 (três) anos.

Contra esta decisão, Dionei Pereira Bueno interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Recorrente.

Da Gratuidade da Justiça

O Recorrente postulou a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.

À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3
o
).

De todo o processo, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que o Recorrente demonstrou que, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, conforme documento encartado aos autos (id. 77020465, pág. 02).

Nessa esteira,
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, formulado pelo Apelante.

Sabe-se que a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei n. 8.429/1992 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9
o
e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

–
CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO

–
RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO
–
IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS
–
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A tipologia dos atos de improbidade se subdivide em:
(a) atos que implicam enriquecimento ilícito (art.

9o da LIA
); (b) atos que ensejam dano ao erário (art. 10 da LIA); e (c)
atos que vulneram princípios da administração (art. 11 da LIA)
, com seus respectivos elementos subjetivos (necessários à imputação da conduta ao tipo) divididos da seguinte maneira:
exige-se dolo para que se configurem as hipóteses típicas dos arts. 9o e 11, ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10.

2.

(...). (AgRg no AREsp 535.720/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 06/04/2016). (Negritei).

In casu
, o Recorrente foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, em razão de o Juízo singular ter entendido que, durante o seu mandato de Conselheiro Tutelar, no Município de Dom Aquino-MT, alertou adolescentes a não comparecerem em determinado evento, pois ocorreria fiscalização do Conselho e da Polícia Militar, autorizou a entrada de menores de idade em festa e ainda se responsabilizou por eles.

Nessa senda, o ponto central do Apelo reside em saber se a conduta do Apelante configura, ou não, ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11,
caput
, da Lei n. 8.429/1992.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, observo que inexistem dúvidas de que Dionei Pereira Bueno, no exercício do mandato de Conselheiro Tutelar, impediu a retirada do adolescente Ian Henrique Nascimento Pires do evento, pelos demais Conselheiros Tutelares, dizendo que seria responsável por tal menor e permitiu que os menores Mateus Oliveira de Souza e Tainara Maria de Oliveira entrassem na festa de carnaval, sob a alegação de que seria por eles responsável.

As provas documentais e testemunhais demonstram, estreme de dúvidas, que o Recorrente descumpriu o seu dever funcional, praticando atos incompatíveis com a função desempenhada.

O Comandante da Polícia Militar de Dom Aquino, por meio do Ofício n. 22/1o PEL.D.A/2014, informou à Promotoria de Justiça daquela cidade que o Apelante havia telefonado à adolescente Juliana, avisando para que ela e suas amigas não fossem à “Festa do Sinal”, no Clube Mutuense, porque haveria uma fiscalização dos Conselheiros Tutelares e do Promotor de Justiça. Veja-se:

(...)

Prezado Promotor.

1. Conforme comunicação verbal, informo vossa senhoria que fui informado pela Policial Militar Sd Rose que me disse que na data de 15/02/14 a mesma se encontrava na residência de sua genitora e sua irmã estava realizando atendimento com o serviço de manicure a uma adolescente por nome Juliana e que a referida Policial perguntou a jovem se esta iria à festa do sinal no clube mutuense, então a jovem disse que já havia comprado até entrada, porém não iria, pois o

Conselheiro tutelar Dionei (Cafu), teria Iligado pra ela dizendo pra que ela e as amigas não fossem, pois na entrada estaria todos os conselheiros e também o promotor, que a fiscalização ia ser pesada. Então a policial ficou espantada e perguntou a jovem Juliana foi o Dionei (Cafu) que disse? A jovem confirmou que sim. (id. 66133199, pág. 02).

O Relatório emitido pelos Conselheiros Ivone Brandão Miranda, Analurdes Coutinho Bezerra e Flávio Alves Gonçalves informa que a Sra. Luzia Francisca de Souza, mãe dos adolescentes Tainara Maria de Oliveira e Mateus Oliveira de Souza compareceu àquele Conselho para noticiar que o Conselheiro Tutelar Dionei Pereira Bueno havia autorizado a entrada de seus filhos no Clube Mutuense, após estes terem sido barrados pelos seguranças e pelo Conselheiro Flávio, afirmando que ficaria responsável por eles:

(...)

Relatório

Esteve neste conselho tutelar a Sr
a
Luzia Francisca de Souza Nascida em 11/11/1968, RG;1187041-9 SSP MT, CPF;841749271-20, moradora na Rua; Presidente Vargas, S/N, Bairro; Centro, Dom Aquino-MT, Fone (66)9623 0703.

Nos relatando que está indignada com as atitudes do conselheiro tutelar Dionei conhecido como (Cafu), que tem 3 filhos e dois deles e menor e dá muito trabalho como não querer ir para a Escola.

Meses atrás sua filha pediu para ir ao clube Mutuense e ela não deixou e mesmo assim a menor saiu, segundo ela quando chegou em frente ao clube o conselheiro tutelar Dionei colocou a menor para dentro do clube.

Logo no carnaval a mãe a Sr
a
Luzia não autorizou seus filhos Tainara Maria de Oliveira Souza 16 anos 09/02/1998 e Mateus Oliveira de Souza 14 anos 04/01/2000 a ir, foram e chegando lá foram barrados pelos seguranças e pelo conselheiro tutelar Flávio, mas em seguida o conselheiro Dionei os colocaram para dentro dizendo que ficaria responsável por eles. (id. 33133199, págs. 03/04).

As testemunhas, ouvidas em Juízo, foram unânimes em confirmar os fatos noticiados na inicial. Veja-se:

(...) ela chegou até o Conselho, porque ela estava indignada, porque ela não tinha deixado, feito autorização para os filhos dela irem ao carnaval e foram. É dois, acho que é Tainara e o outro é Mateus e ela não autorizou. Chegando lá os filhos foram para o carnaval e, segundo informações, foi o Conselheiro Dionei que deixou eles entrar. (...) saíram escondidos e entraram na festa. (...). O Ian, o Francismar, o Policial Francismar pegou ele, se eu não me engano, no banheiro, usando alguma coisa, bebendo, aí veio e entregaram para Flávio e para mim, para a gente levar ele embora, porque ele também estava com autorização de uma outra pessoa que não era de idoneidade boa, e ai o Conselheiro Dionei chegou e falou que ia ficar responsável por ele e nós deixamos. (...) quando foi no final da festa, tiramos ele de uma briga (...). O Flávio que repassou para mim, o dia do ocorrido, ele repassou que estava na portaria, os seguranças barrou, chamou ele, e ai deixou os meninos entrar, tinha 05 (cinco) Conselheiros à época. (Ivone Brandão Miranda).

(...) a gente estava lá, fiscalizando o evento, ai uma mulher chamou lá na frente, na portaria, ai eu fui lá, tinha alguns menores querendo entrar para dentro da festa, falei, na festa só vai entrar menor com autorização do pai e mãe, autenticada em Cartório, (...) mais tarde, chegou alguém, “olha, aqueles menores que estavam lá fora está tudo ali dentro, chegando lá, tava eles lá. (...)
levei até a conselheira. Tava a Conselheira Cida e a Conselheira Ivone, nós fomos lá. Falei Mateus conta pra a gente por onde você passou (...) aí ele relatou pra a gente que foi o Sr. Dionei que colocou ele pra dentro, ele falou pra nós lá. Ele tava até com um copo na mão. (...). A menina que tava na portaria, quando eu cheguei lá, perguntei “olha, os meninos entrou? Quem autorizou? Ai ela me falou que foi o Dionei que tinha deixado entrar. (
Flávio Alves Gonçalves
).

(...) era uma festa que a gente tava com um certo temor, daí estávamos conversando e ela falou que ela iria e parece que ela já tinha até ganho a entrada e, segundo, ela do Cafu. (...). Sim, me recordo sim. (...) eu me recordo quando ela falou sim e me recordo também dos comentários que ele cedia ingresso para elas entrarem lá, que ele cedia (...). Não me recordo se era na “Festa do Sinal” ou em outra, mas o comentário delas era esse, que elas chegavam ganhar e que o Cafu passava elas lá pra dentro. (
Rose Ferreira – Soldado PM
).

(...) confirmo (foi o Sr. Dionei que colocou-o para dentro da festa). Depois que eu cheguei, fui barrado ai fui num barzinho da frente que tava chovendo, e esperei a chuva passar ai sentei numa pedra que tem na entrada da exposição, sentei fiquei esperando, esperando, ai o Cafu, Dionei veio de lá para cá e perguntou: Vc vai ficar ai mesmo? Ai eu falei: vou, até a hora de ir embora, ai ele foi e falou para eu entrar também, ai eu fui e entrei. (...), porque menor não podia entrar.

(Mateus de Oliveira Souza).

Nota-se que a prova testemunhal está em conformidade com a documentação, constante do caderno processual, o que, no meu entendimento, comprova a conduta ilícita do Recorrente.

O Apelante, ao avisar, previamente, os menores sobre a realização de fiscalização “pesada”, em festas na cidade, ao impedir que os demais Conselheiros retirassem o menor Ian Henrique Nascimento Pires da festa de carnaval e ao colocar o adolescente Mateus Oliveira Souza para dentro do local de evento carnavalesco, responsabilizando-se por estes, praticou ato ímprobo, porque descumpriu, de forma consciente, deliberada e com extrema má-fé, o seu dever funcional.

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que o Apelante, além de não cumprir o seu dever funcional, obstruiu o serviço do Conselho Tutelar, utilizando-se de informações que só obteve em razão da função exercida.

Diante disso, não há dúvidas de que a sua conduta configura ato de improbidade administrativa, por ofensa aos Princípios da Administração Pública, em especial o da Legalidade e da Moralidade.

Com efeito, é incontestável que, na condição de Conselheiro Tutelar, o Recorrente deveria evitar que menores de idade frequentassem local inapropriado, ou seja, devia atuar na defesa dos direitos da criança e do adolescente, protegendo-os de qualquer forma de exposição, mantendo-os livres de qualquer tipo de vulnerabilidade ou exposição a risco social.

Dessarte, o Apelante, ao agir em desconformidade com a legislação pertinente, de forma dolosa, de fato, praticou ato ímprobo.

Frise-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – (Lei n. 8.069/1990), no seu artigo 5
o
, deixa expresso que a criança ou adolescente não deve ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Veja-se:

Art. 5o - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Já no artigo 136, deste mesmo diploma legal, consta que uma das atribuições do Conselho Tutelar é atender as crianças e adolescentes, nas hipóteses do artigo 98. Veja-se:

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar:

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;

O artigo 98 preceitua que as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no ECA forem ameaçados, ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável e em razão de sua conduta,
in verbis
:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

Diante de tais considerações, é certo que o Apelante, ao descumprir os deveres do cargo ocupado, à época, praticou ato de improbidade administrativa.

Quanto à aplicação das penalidades, constato que o Juízo singular aplicou as seguintes sanções: 1)
suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; 2) pagamento de multa civil em 03 (três) vezes o valor do último vencimento percebido pelo demandado quando exercia a função; 3) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios, pelo prazo de 03 (três) anos.

É sabido que a imposição das sanções elencadas para os atos de improbidade administrativa deve ser razoável, isto é, adequada, sensata, coerente em relação ao ato ímprobo cometido pelo agente público e suas circunstâncias, e proporcional, ou seja, compatível, apropriada, pertinente com a gravidade e a extensão do dano causado.

Nessa mesma linha de ideias, vem trilhando a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

–
DOSIMETRIA DA PENA
–
DECISÃO FUNDAMENTADA
–
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS

–
INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA

–
SÚMULA 7/STJ.

1.
O art. 12 da Lei n. 8.429/1992, em seu parágrafo único, estabelece que na fixação das penas relativas à prática de atos de improbidade administrativa, devem ser levados em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

2. A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício prescreve que é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não. Precedentes do STJ
.

3. (..). (AgRg no REsp 1319480/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma
, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013). (Destaquei)

In casu
, penso que não merecem retificação as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público, já que proporcionais e razoáveis à conduta praticada pelo Recorrente, na medida que fixadas no mínimo estabelecido no inciso III do artigo 12 da LIA.

Da mesma forma, deve ser mantida a sanção de pagamento da multa civil, correspondente a
03 (três) vezes o valor do último vencimento percebido pelo Apelante, quando exercia a função de Conselheiro Tutelar, já que não se revela desproporcional ao ato ímprobo praticado.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Dionei Pereira Bueno, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021